Tribunal: STF
Processo: ARE 1598905
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC  que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral (doc. 288).

Quanto à ilegalidade da busca pessoal, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, com base nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal — STF   (doc. 288).   

Por fim, no que se refere à interposição do recurso nos termos do art. 102, III, c, da Constituição da República, aplicou-se a Súmula 284/STF. 

O recorrente contesta a aplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a matéria referente à violação do art. 5º, LVI e LVII, foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, estando, portanto, devidamente prequestionada.

Aduz que o recurso extraordinário foi interposto tão somente com fundamento no art. 102, III, a,  da Constituição Federal. 

Sobre o Tema 339 da repercussão geral, o recorrente sustenta que: 

Ademais, o princípio do Estado de Direito contém implícito no seu âmbito o dever de fundamentar as decisões do Poder Público, incluindo-se por óbvio o Poder Judiciário, acerca dos pontos suscitados pela defesa. Dessa forma, tendo em vista a falta de fundamentação específica para os pontos defensivos trazidos pela defesa e aqui já elencados, requer-se seja ultrapassado o óbice supostamente existente, ascendendo assim o Recurso Extraordinário  (doc. 299, p. 5).

Já em relação ao Tema 660 da repercussão geral, o recorrente assevera que: 

Não há possibilidade de admitir-se um processo que foi complemente construído sob provas produzidas de maneira ilegal, bem como a não restituição de um bem que foi demonstrada sua origem lícita, sob o prejuízo de normas constitucionais (doc. 299, p. 6). 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Preliminarmente, observo que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 
O Tribunal de Justiça a quo assim analisou a questão da legalidade da busca policial: 

No caso concreto, os elementos probatórios produzidos nas duas fases da persecução penal evidenciam que a operação policial restou motivada por fundadas suspeitas acerca da prática delitiva, haja vista a evasão do apelante ao avistar o veículo policial, bem como a dispensa, durante a fuga, de um objeto envolto em uma sacola branca que, posteriormente, foi identificado contendo 581,9g (quinhentos e oitenta e um gramas e nove decigramas) da substância entorpecente MDA e MDMA. 
Os policiais militares Edson Manoel da Silva e Tiago Olle D'Ávila, tanto na fase administrativa quanto em juízo, foram uníssonos ao relatar que receberam chamado de apoio de outra guarnição, uma vez que o apelante teria empreendido fuga com uma motocicleta. Afirmaram, ainda, que visualizaram, durante a perseguição, o réu dispensando um invólucro, circunstâncias que ocasionaram sua abordagem e consequente busca pessoal (Evento 1, VÍDEO2 e 4, autos do IP e Evento 99, VÍDEO1, autos originários). 
Não se olvida que os agentes públicos que avistaram a movimentação característica do tráfico de drogas, empregada pelo acusado, não foram ouvidos.  Todavia, seus colegas de farda, que efetivamente realizaram a perseguição do réu em fuga, confirmaram as informações recebidas acerca da suspeita da mercancia ilícita. 
Como se não bastasse, a atitude do recorrente, consistente em não atender aos sinais de parada dos policiais, configura razão suficiente para ensejar a suspeita da prática de ilícito, notadamente na hipótese, porquanto avistado dispensando objeto que trazia consigo durante a evasão, o qual, como já afirmado, foi identificado contendo substância entorpecente. 
Outrossim, registre-se que o fato de os policias terem continuado ao encalço do réu após este ter se livrado do material proscrito, e solicitado apoio para outra guarnição buscar o objeto, em nada invalida a operação, uma vez que adotaram o procedimento, que, no momento, revelou-se mais adequado à efetivação da abordagem. 
Aliás, caso os agentes públicos tivessem cessado a perseguição para colher o material dispensado, a fuga, certamente, seria exitosa (doc. 267, pp. 1 e 2 — grifei). 

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foi devidamente justificada a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 

A decisão está, portanto, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que  “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Ademais, o acórdão recorrido segue a orientação firmada no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Assim, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 
2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 
5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 
6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 
8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 
9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo interno não provido (ARE 1.548.197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA ENTRADA DOMICILIAR TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial; (c) incidem ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral, bem como as Súmula 279 e 283/STF e (d) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
5. As circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
7. Esta SUPREMA CORTE chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.577.846 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Por fim, esclareço que, por tratar-se de análise da correição da utilização da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada, como visto, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que demandou, naquela oportunidade, inclusive, o exame do caso concreto, “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/2/2011 – grifei). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro  Cristiano Zanin
Relator